Tribunal: TCU
Processo: 044.494/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Referente à licitação com número 1972021, modalidade Pregão e Uasg 250052 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de prestação de serviço continuado de recepção, com mão de obra em dedicação exclusiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos).

Inteiro teor:
Acórdão 110/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 197/2021, conduzido pelo Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), cujo objeto é a contratação de prestação de serviço continuado de recepção, com mão de obra em dedicação exclusiva (valor contratado: R$ 8.294.833,32); Considerando que a representante alegou, em suma, que a empresa vencedora: i) teria apresentado a composição de custos com recolhimento do PIS e Cofins na forma da tributação do lucro presumido, em vez da provisão na forma do lucro real para o ano-calendário vigente (2021), em desacordo ao disposto no art. 14 da Lei 9.718/1998, tendo em vista que o faturamento da empresa no ano-calendário anterior teria ultrapassado o limite de R$ 78.000.000,00; e ii) teria apresentado proposta de preço utilizando o benefício da Lei 12.546/2011, sem comprovar que a sua maior receita auferida seria derivada da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal, cuja atividade seria abarcada pela desoneração da folha de pagamento; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em instrução às peças 27 e 29, do qual resultaram as seguintes conclusões: i) caso o regime de tributação da empresa contratada tenha sido equivocadamente indicado como sendo o do lucro presumido, o item 6.6 do edital da licitação prevê soluções para tais casos, evidenciando o baixo risco para a Administração: 6.6 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 6.6.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual; 6.6.2. cotação de percentual maior que o adequado : o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito; ii) quanto ao suposto uso indevido do benefício da desoneração da folha de pagamento, restou assente que a representante não trouxe aos autos qualquer indício probatório de que a empresa Vinil teria utilizando-se utilizado indevidamente do benefício da Lei 12.546/2011, ou seja, sem comprovar que a sua maior receita auferida decorreria da CNAE principal, cuja atividade seria abarcada pela desoneração da folha de pagamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Serviço de Controle Interno e Gestão da Qualidade do Instituto, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução da unidade técnica e da deliberação ora proferida; d) informar ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que o seu teor pode ser acessado por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 044.494/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador -Abradecont. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Evilásio Alves de Souza (144924/OAB-RJ), representando Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador -Abradecont. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.